Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722458-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE MARTINS ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715630-92.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CRISTIANE MARTINS ROCHA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e excesso de execução (ID 213393041). A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 214463025. A decisão de ID 215967160 apreciou os argumentos apresentados e fixou os parâmetros para a realização do cálculo do valor devido, que foi apresentado pela Contadoria Judicial no ID 221861479. A autora concordou com o cálculo (ID 224285386) e o réu permaneceu silente (ID 229776195). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pendente apenas a fixação do valor devido. A decisão de ID 215967160 fixou os parâmetros para a realização do cálculo, que foi apresentado pela Contadoria Judicial no ID 221861479. Ocorre que o valor encontrado pela Contadoria Judicial é inferior ao requerido pelo réu em sua petição inicial, mas superior ao indicado pelo réu em sua impugnação. Assim, embora haja excesso de execução, a impugnação ao cumprimento de sentença merece acolhida parcial. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, do Código de Processo Civil que estabelece os percentuais sobre o proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como se trata de demanda em massa, a verba será fixada no percentual mínimo, atualizado pela Taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021. A sucumbência foi parcial, no entanto já foram fixados honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 207547461. Assim, a verba não será fixada novamente. Em face das considerações alinhadas,ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃOao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor principal em R$ 10.661,68 (dez mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 207547461.” Em decisão recente e posterior (6.6.2025), assim se manifestou a Magistrada a quo: “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0722458-27.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 231728962, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0722458-27.2025.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria a extinção desta execução. Em consulta aos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que, apensar de não ter sido conhecido, não houve o trânsito em julgado, portanto passivo de modificação. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. assim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito, porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto e tendo em vista que não houve preclusão da decisão atacada, aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0722458-27.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.” Em síntese, o Agravante alega que a r. decisão agravada deve ser reformada por ter desconsiderado a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença. Sustenta que a continuidade da execução, sem o julgamento da referida ação, compromete a segurança jurídica e a eficiência da administração pública, podendo gerar pagamentos indevidos de difícil reversão. Sustenta, ainda, a inexigibilidade do título executivo judicial, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que o acórdão exequendo teria violado a tese firmada pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), ao reconhecer o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 sem a devida observância dos requisitos constitucionais e legais, especialmente a existência de dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Argumenta que a decisão exequenda contrariou a ratio decidendi do precedente vinculante, o que tornaria inexigível a obrigação imposta. Pontua, ainda, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a r. decisão determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado (principal + correção + juros), o que configuraria anatocismo. Defende que a Selic deve incidir de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, sob pena de violação à Emenda Constitucional n. 113/2021, à jurisprudência do STF e do TJDFT, e ao princípio da vedação à capitalização de juros. Requer, inclusive, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 482/2022. Destaca, por fim, que a manutenção da r. decisão poderá ensejar a expedição de RPV com base em valores controvertidos, o que causaria prejuízo ao erário, dada a dificuldade de reversão dos pagamentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória e a revisão dos critérios de cálculo adotados. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial e, subsidiariamente, determinar a aplicação da Taxa Selic de forma simples, afastando o anatocismo. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo objetivando obstar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Todavia, é desnecessário conceder efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado da decisão atacada, conforme se infere do trecho a seguir transcrito: “(...) Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 207547461. (...).” Ademais, a última decisão proferida nos autos principais (6.6.2025) reconheceu a probabilidade do direito do ente federado, nos termos seguintes: “(...) Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito, porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. (...).” Ausente, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora